Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. AGENTE QUE APRESENTA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO COM O OBJETIVO DE OBTER EMPRÉSTIMO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PERDA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO. RECURSO DA RÉ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Conforme o Enunciado n. 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido". Na espécie, aplica-se o princípio da consunção, pois o crime de uso de documento falso constituiu crime-meio necessário para a prática de crime de tentativa de estelionato.
2. Os elementos probatórios revelam que a ré só teve a posse do documento de identidade falsificado momentos antes de assinar o contrato de empréstimo em nome de outra pessoa, não havendo qualquer notícia de que, em momentos pretéritos ao fato, ela tenha utilizado o mesmo documento falso, não sendo possível presumir, ainda, que seria utilizado futuramente. Ademais, o documento foi apreendido pelos policiais, perdendo sua potencialidade lesiva no cometimento do crime de tentativa de estelionato.
3. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, mostra-se adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
4. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença que condenou a ré nas sanções do artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a pena substituída por uma restritiva de direitos.